Tribunal: CARF
Processo: 13706.003891/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003891/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.098 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ALFREDO DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE
FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Para exercício de 2006, na hipótese em que o cônjuge beneficiário constar do
plano de saúde do cônjuge titular e apresentar DAA em separado, poderá ser
deduzido na DAA do titular do plano o valor integral pago, desde que não seja
utilizada na declaração do cônjuge beneficiário.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE.
Lastreado no princípio da verdade material, deve-se admitir a prova
emprestada, produzida eficazmente e aceita em outros processos do mesmo
contribuinte, na busca da demonstração e comprovação dos fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003891/2008-16
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003891/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/35):
Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento expedida em
procedimento de revisão de declaração, por meio da qual está sendo exigido o IRPF
suplementar no valor de R$ 8.599,09, acompanhado de multa de 75% e dos juros de
mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
autoridade fiscal procedeu à glosa do valor integral de R$ 31.269,39, deduzido na
DIRPF a título de despesas médicas (fls. 14 e 16), “por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução”, em razão de o contribuinte,
regularmente intimado a comprovar o dispêndio, não ter apresentado a documentação
correspondente.
O contribuinte, por meio da impugnação, contesta a glosa e apresenta o documento de
fl. 12, para justificar a dedução declarada.
O processo foi encaminhado inicialmente à Equipe de Revisão da DRF/RJ/I, para
exame, tendo sido proferido despacho decisório/termo circunstanciado (fls. 23 a 25), por
meio do qual a autoridade fiscal manteve o lançamento na íntegra, considerando que o
documento apresentado pelo contribuinte (fl. 12) não constituía prova inequívoca de que
a despesa ali apontada seria exclusiva do contribuinte.
Cientificado do despacho decisório/termo circunstanciado por via postal (fls. 27 e 28), o
contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 15/04/2014 (fls. 40), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 15/05/2014, recurso voluntário (fls. 48/52), insurgindo-se contra glosa da
despesa com o plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde, alegando, em apertada
síntese, que o plano foi contratado em seu benefício e de sua esposa, Clemência Gonçalves
Mendes que, por sua vez apresentou DAA simplificada e em separado, e não se beneficiou da
despesa realizada em seu favor, calhando na espécie a aplicação da resposta à pergunta no 355 do
Manual de Perguntas e Respostas do IRPF do exercício de 2006, devendo assim ser permitida a
dedução integral do valor pago pelo titular do plano. Requer, ao final, o provimento do recurso,
com a reforma da decisão recorrida.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003891/2008-16

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde Sul América
Companhia de Seguro Saúde, no valor de R$ 31.269,39, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com a DAA/2006 simplificada de sua esposa, recepcionada em 18/04/2006 (fls. 58/63).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Alia-se o fato, dada a relevância, de que o demonstrativo de pagamento mensal do
ano-calendário de 2006 – relativo ao plano de saúde no 09041/1523784-0 (fls. 12, deste processo)
– que instrui o processo no 13706.003892/2008-61, do mesmo Recorrente, cujo feito também se
encontra sob minha relatoria, é contudente em registrar como beneficiários Alfredo de Moura e
Clemência Gonçalves Mendes (fls. 55), razão pela qual o tomo como prova emprestada, ao teor
do art. 372 do CPC, admitindo o referido documento neste feito, de forma a demonstrar que o
plano contratado se restringe efetivamente ao Recorrente e sua esposa.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003891/2008-16

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 34/35):
No caso em questão, examinando-se o documento de fl. 12, verifica-se que ele
especifica os valores pagos pelo contribuinte em 2005, como titular do plano de saúde,
mas não esclarece se ele seria o único beneficiário ou se haveria outros ainda.
Uma vez que a dedução a título de despesa médica restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (art. 80, § o, inc. II, do art. 80 do RIR/1999), o documento de fl. 12 não se
revela suficiente para demonstrar que os valores pagos são passíveis de dedução.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado, para manter a exigência do crédito
tributário.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que tange à despesa com o plano de saúde, de fato, a teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
na declaração de ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os
requisitos exigidos, ao teor do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
E, neste ponto a questão no 355 do Perguntas e Respostas do IRPF do ano-
calendário 2005, traz a seguinte colocação:
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano
que declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano,
desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.
Como se pode observar, a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge, cuja advertência acerca do
modelo da declaração entregue somente passou a ser feita a partir do ano-calendário de 2006,
conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.098 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003891/2008-16

substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular
do plano.
Cabe salientar, por oportuno, que tal entendimento foi modificado a partir do
exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte/titular de plano de saúde não
pode mais deduzir os valores do cônjuge e/ou dos filhos quando estes declarem em separado,
pois somente são dedutíveis os pagamentos dos planos de saúde daqueles consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na DAA do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Portanto, lastreado na orientação fiscal do ano-calendário 2005 – considerando
que sua esposa, Clemência Gonçalves Mendes, mesmo declarando em separado não usufruiu da
dedução da despesa com plano Sul América Companhia de Seguro Saúde (fls. 12), uma vez que
apresentou DAA no modelo simplificado (fls. 58/59) – calhando no aproveitamento do valor
integral pelo Recorrente, levando-se em conta ser ele e sua esposa os únicos beneficiários do
plano, razão pela qual, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado na
legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), reconheço o direito a dedução declarada e
torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original